Tribunal: STF
Processo: RHC 205716
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 662.241/SC, Relator o Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).



    A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, pois o juízo das execuções teria indeferido o seu requerimento de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, previsto no artigo 123, I, da Lei de Execuções Penais. 



    Segundo a defesa, o recorrente preencheria os requisitos objetivos e subjetivos para tanto, não havendo, dessa forma, impedimento à implementação do benefício. 



    Ressalta que, 



    “[e]m conjunto, todos os dispositivos apontam cristalinamente para o entendimento de que a única falta capaz de obstar a concessão do benefício ao recorrente seria exclusivamente a falta grave nos últimos 12 meses. Lapso temporal este que já ocorreu a partir de 03.01.2020



    (...)



    De fato, o Recorrente não pode ser punido ad eternum por desvios de condutas de seu passado, pelos quais já tenha cumprido a reprimenda que lhe foi imposta. Ultrapassado esse período após o cometimento da referida falta grave, deve-se lhe ser reconhecido o bom comportamento carcerário, requisito subjetivo que possibilita o exercício do direito à saída temporária.”



    Requer,



    “1) Seja o presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal; 



    2) Seja colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República; 



    3) Em análise do mérito, seja conhecido o recurso para determinar que o Habeas Corpus seja conhecido, analisado e provido, nos termos expostos;



    4) Por fim, sejam observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94).”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. FALTAS GRAVE E MÉDIA COMETIDAS EM PERÍODO RECENTE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial 9.246/2017, não há razão para que, nos casos dos demais benefícios da execução penal, tal lapso não seja igualmente observado. Precedentes do STJ. 



    2. Hipótese em que o juízo de 1º grau indeferiu o benefício da saída temporária ao apenado, ora agravante, uma vez que, em 3/1/2019, praticou falta grave consistente em fuga do presídio, ingressando no regime intermediário somente em 10/10/2020, sendo que, após respectivo fato, continuou cometendo faltas disciplinares de forma reiterada, sendo a última delas, de natureza média, praticada em outubro de 2020. 



    3. Constando fundamentação idônea ao indeferimento do benefício em apreço, não há falar-se em ilegalidade. 



    4. Agravo regimental improvido.” (Doc. 18)



    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando evidenciado o convencimento formado.



    Vê-se que o benefício da saída temporária foi inviabilizado em virtude do não cumprimento de requisito subjetivo.



    Consoante apontado pelo STJ no aresto recorrido, o recorrente 



    “em 3/1/2019, praticou falta grave consistente em fuga do presídio, ingressando no regime intermediário somente em 10/10/2020, sendo que, após respectivo fato, continuou cometendo faltas disciplinares de forma reiterada, sendo a última delas, de natureza média, praticada em outubro de 2020. ”



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual



    “a saída temporária na modalidade visita à família, regulada pelos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), impõe requisitos de natureza objetiva e subjetiva”, sendo certo, ademais, “que maiores incursões no processo de execução do sentenciado demandariam o exame de fatos e provas, incabível na via estreita do writ” (HC nº 104.870/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/10/11).



    Anoto, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Execução Penal. Saída temporária. Visita à família. Artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal. Preenchimento dos requisitos subjetivos. Indispensável reexame do caderno fático probatório. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A hipótese narrada nos autos não enseja a superação do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. A decisão ora hostilizada não merece reparos, pois a questão foi resolvida nos exatos termos da pacífica jurisprudência da Corte. 2. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal a análise quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à concessão do benefício da saída temporária demandaria a incursão no caderno fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus . Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 147.031/BA-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 25/10/17).



    “Habeas Corpus. 2 Saída temporária. Visita ao lar. 3. Dados concretos hábeis a impossibilitar a concessão do benefício, em virtude do pouco tempo de ingresso no regime semiaberto, aliado à inviabilidade de se examinar, de forma efetiva, se houve ou não a almejada readaptação. 4. Pedido indeferido pelo Juízo das Execuções em 5.8.2009, tendo passado mais de ano e meio da decisão denegatória. 5. Decurso do tempo. Possibilidade de as circunstâncias fáticas terem sido modificadas. 6 Ordem parcialmente concedida, a fim de que o Juízo das Execuções reaprecie o pedido formulado pelo paciente.” (HC nº 106.374/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/6/11).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA – REQUISITO. Ausente atendimento a requisito subjetivo, é válido indeferimento de pedido voltado a saída temporária.” (HC 179.405 - Primeira Turma - Relator Ministro Marco Aurélio - DJe: 25/11/2020)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente